Tribunal: TJSP
Processo: 1503584-38.2023.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Recurso defensivo e ministerial - Impossibilidade de absolvição – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimento da vítima amparado pelo testemunho dos policiais militares – Condenação mantida - Dosimetria – Primeira fase – Penas basilares fixadas acima do patamar mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, cometido

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Recurso defensivo e ministerial - Impossibilidade de absolvição – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimento da vítima amparado pelo testemunho dos policiais militares – Condenação mantida - Dosimetria – Primeira fase – Penas basilares fixadas acima do patamar mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, cometido durante o repouso noturno - Segunda Fase - Penas do apelado Caíque reduzidas ao patamar mínimo legal em razão do reconhecimento da menoridade relativa - Terceira fase - Exasperação em 1/3 ante a majorante do concurso de agentes - Pleito ministerial de recrudescimento do regime de cumprimento de pena – Necessidade - Alteração para o regime inicial fechado, único único compatível com a elevada quantidade de pena fixada e com as circunstâncias fáticas em que o delito foi praticado - Pleito defensivo de concessão do direito de cumprir a pena em prisão domiciliar – Impossibilidade – Requisitos para concessão do cumprimento de pena em prisão domiciliar a serem aferidos pelo Juízo das Execuções - Circunstâncias fáticas denotam a excepcionalidade, in casu, não recomendando a aplicação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (HC 143.641/SP) quanto à prisão preventiva - Negado o apelo em liberdade - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis processual - Recurso ministerial provido – Apelo defensivo improvido.